Tribunal: TJPA
Processo: 0801713-78.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801713-78.2021.8.14.0000
PACIENTE: GEOVAN LUCAS BARBOSA DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal - Habeas Corpus –
Latrocínio Majorado -
Pedido: Apelar em liberdade. Impossibilidade. Paciente que respondeu a todo o processo pres
o, deve permanecer nessa condição por ocasião do recurso – Teses relacionadas com a negativa de autoria – Não conhecimento
.

O
Ju
í
z
o
a quo
fundamentou devidamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, motivando a negativa no fato do réu ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, restando, então, ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Apesar da privação de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ser considerada uma exceção, ela se justifica em situações excepcionais, como o caso dos autos, mormente quando se constata que o crime em tese cometido,
latrocínio
, é
gravíssimo
, tendo recebido tratamento diferenciado pelo legislador por merecer maior reprovação por parte do Estado, tamanha a repercussão desse
s
crime
s
na sociedade
, cujas vítimas, são dois idosos indefesos
.

Aliás, consoante entendimento do STJ, tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
(
RHC 75.895/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 25/10/2016, DJe 09/11/2016
)
.

Ordem
parcialmente conhecida e, nessa extensão,
denegada. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
plataforma por videoconferência,
aos
vinte e nove
dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte
e um
.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém-PA,
29
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

liberatório com pedido de liminar, impetrado em prol de GEOVAN LUCAS BARBOSA DO CARMO, dizendo em resumo o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal ante ato do MM Juízo de Direito da Vara Penal Distrital de Mosqueiro/PA, uma vez que foi sentenciado e condenado (31.12.2020), pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, inciso II do Código Penal, em continuidade delitiva nos termos do art. 71 do mesmo Código – Proc. Nº
0008266-97.2019.8.14.0501

- à pena de 33 (trinta e três) anos de reclusão e 270 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo negado o direito de apelar em liberdade, sem a devida fundamentação, além da violação ao princípio da presunção de inocência, a autoria do fato criminoso é duvidosa.

Pede, ao final, a concessão da ordem para que aguarde em liberdade o julgamento do apelo interposto perante o Tribunal.

Prestadas as informações pelo Juízo (fls. 49/53 - ID Num 4672677),
indeferi a liminar (ID
Num. 4677262
), opinando a Procuradoria de Justiça
pelo parcial conhecimento e na parte conhecida, pela
denegação
da ordem.

VOTO

Inicialmente, esclareço que o crime pelo qual o paciente foi condenado, praticado com extrema brutalidade, consistiu, segundo se extrai dos informes do juízo e da denúncia Ministerial, de DUPLO LATROCÍNIO, ocorrido [...]
“
no dia 17/12/12/2019, adentraram na

residência das vítimas Francisco Lima Gomes e Odimar Pereira Moreira, um casal de idosos com 72 e 66 anos de idade, respectivamente, situada na Passagem União nº 09, Loteamento Ipixuna, no bairro da Baía do Sol, neste Distrito, e, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo,

dominaram o casal de idosos e após amarrá-los, passaram a espancá-los para que que lhes entregassem o valor de R$15.000,00 (quinze mil reis) que teriam tomado por empréstimo perante à Caixa Econômica Federal, sendo que após a sessão de espancamento, que resultou na morte da vítima Francisco no local e de sua companheira no hospital, encontraram o valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), que subtraíram, juntamente com um ventilador, anéis folheados a ouro, perfume e o cartão de benefícios da vítima Francisco, empreendendo fuga do local. [...]”

Pois bem. No tocante as teses de insuficiências de indícios de autoria, com aplicação do
in dúbio pro reo
, e de inocência, são matérias incabíveis de apreciação em sede de habeas corpus, que devem ser arguidas no apelo já interposto pela defesa do paciente, dá que
não conheço
de tais argumentos.

Visa então, o impetrante, a concessão da ordem para que o paciente, condenado
pela prática de Latrocínio, à pena de 33 (trinta e três) anos de reclusão e 270 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado,
responda ao processo crime em liberdade até o julgamento da apelação interposto contra a sentença, sob o argumento básico de que sofre constrangimento ilegal, ante a fundamentação inidônea na manutenção da segragação.

Então,
no tocante a negativa de apelar em liberdade, é correto afirmar que,
em qualquer caso, ao proferir sentença condenatória, o Juiz deverá fundamentar a manutenção da prisão preventiva, se o réu já estava preso, ou sua decretação, caso tenha permanecido em liberdade durante a instrução processual. Essa é a determinação que emana do art. 387, § 1º, do CPP:
“
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Todavia, observo que o d. Juiz
a quo
fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Isso porque, pelo que consta
da sentença condenatória
, o
Juízo motivou a negativa de recorrer em liberdade, uma vez que GEOVAN permaneceu preso durante toda a instrução criminal, restando, ainda, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, assim fundamentando:

“(...) Nego ao condenado GEOVAN LUCAS BARBOSA DO CARMO recorrer em liberdade. A uma, se
permaneceu preso preventivamente em toda a instrução processual em prol da ordem pública
, com muito mais razão após a condenação. A duas, o modus operandi da ação delituosa, no caso concreto, em que o condenado e os demais condenados espancaram até a morte um casal de idosos, com requintes de crueldade, denota o seu alto grau de periculosidade. Por tais motivos, faz-se necessária a manutenção de sua custódia cautelar para

salvaguarda da ordem pública. (...)” *Grifo meu

Ora, seria incongruente conferir ao beneficiário o direito de aguardar solto o trânsito em julgado do
decisum
visto ter permanecido preso cautelarmente durante o processamento do feito
, , não sobrevindo fato posterior apto a alterar seu quadro processual.

Aliás, consoante entendimento do STJ, tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
(
RHC 75.895/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 25/10/2016, DJe 09/11/2016
)
.

Apesar da privação de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ser considerada uma exceção, ela se justifica em situações excepcionais, como o caso dos autos, mormente quando se constata que o crime em tese cometido,
LATROCÍNIO
, é
gravíssimo
, tendo recebido tratamento diferenciado pelo legislador por merecer maior reprovação por parte do Estado, tamanha a repercussão desse
s
crime
s
na sociedade
, cujas vítimas, são dois idosos indefesos
.

PELO EXPOSTO, AUSENTE QUALQUER CONSTRANGIMENTO A SER SANADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO

A ORDEM IMPETRADA
.

Belém-PA,
29
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 04/04/2021